Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-88.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PENSÃO CIVIL POR MORTE. LEI 3.373/58. BENEFICIÁRIA MULHER SOLTEIRA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA DO DIREITO EM RAZÃO DE COMPROVAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL.

1. O artigo 5o, parágrafo único, da Lei 3.375/58, vigente ao tempo da concessão do benefício, dispõe que a filha solteira, maior de 21 anos, somente perderá a pensão na hipótese de ocupar cargo público permanente.

2. Incabível a anulação do processo administrativo, que culminou no cancelamento da pensão por morte à filha solteira, se não demonstrada qualquer nulidade e provas capazes de infirmar a conclusão quanto à existência de união estável.

3. Negou-se provimento ao recurso.